Tribunal: TJSP
Processo: 1025314-19.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência de Natureza Antecipada c.c. Indenização por Danos Morais. Voo Nacional. Cão de suporte emocional. Insurgência contra a impossibilidade de embarque do animal na cabine da aeronave, fora da caixa. Requereu a condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Sentença de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência de Natureza Antecipada c.c. Indenização por Danos Morais. Voo Nacional. Cão de suporte emocional. Insurgência contra a impossibilidade de embarque do animal na cabine da aeronave, fora da caixa. Requereu a condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência.

MÉRITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. Pretensão da Autora de reforma. Não cabimento. Ao adquirir as passagens aéreas, foi informada acerca da impossibilidade de levar o animal sem o devido aparato, havendo serviço específico para o voo adquirido, que permitiria tê-lo a bordo, mas acomodado em caixinha de proteção. Não houve qualquer falha na prestação de serviços da companhia aérea. A Apelante esteve com seu cão de apoio emocional, mas dentro de caixinha específica para tal. Ademais, é inadmissível a acolhida do pedido de concessão de autorização futura, permanente ou temporária, para embarque na companhia do animal de suporte emocional, pois não é cabível a regulação judicial de fatos ainda futuros, abstratos e irreais. Feitas tais considerações, deve ser afastada a pretensão de responsabilização pelos supostos danos de ordem material e moral sofridos, pelos motivos expostos.
Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 20%, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

RECURSO NÃO PROVIDO.